Tribunal: TJDFT
Processo: 0740306-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740306-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FERREIRA QUERMES AGRAVADO: GERALDO MEDRADO FERREIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Francisco Ferreira Quermes em face da r. decisão (ID 69328782 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Geraldo Medrado Ferreira Filho, indeferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do Agravado. Alega, em resumo, que a jurisprudência é favorável à penhora de bens móveis existentes na residência dos devedores, quando em duplicidade ou desnecessário ao padrão médio de vida. Assevera que somente após o cumprimento de diligência pelo Oficial de Justiça terá conhecimento dos bens existentes na residência do Agravado, razão pela qual não pode ser exigido que, desde já, indique os bens que pretende penhorar. Aduz que, havendo requerimento de diligências pela parte, deve ser renovado o prazo de suspensão do art. 921, §1o, do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo de origem até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme destacado nas razões recursais, a tese desenvolvida pelo Agravante encontra amparo na jurisprudência. Confira-se: “(...)1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor ou o estabelecimento do executado, prevista nos artigos 836, § 1o, do Código de Processo Civil e 1o, parágrafo único, e 2o da Lei no 8.009/90, não possui caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de obras de arte, adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade ou aqueles cuja ausência não comprometa o funcionamento da empresa. 2. O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos no estabelecimento do executado, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador.. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1220727, 07123331020198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Nota-se que a regra geral da impenhorabilidade dos bens móveis é excetuada por aqueles bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 6. O d. Juiz a quo, ao indeferir o pedido de penhora e avaliação dos bens móveis do executado, além de referir-se indiretamente à ordem preferencial de constrição, entendeu como "pouco provável" a localização de bens móveis passíveis de penhora. 7. Em que pese o entendimento do ilustre Magistrado, não se mostra viável presumir a inexistência de bens que atendam aos requisitos legais para constrição, ou mesmo a dificuldade de sua localização, sem que o oficial de justiça tenha certificado, no local indicado pela exequente, tal circunstância. 8. Significa dizer que, em regra, somente é possível saber se os bens móveis que guarnecem a residência do devedor são, ou não, passíveis de penhora, com o cumprimento de diligência realizada por oficial de justiça, momento a partir do qual poderão as partes, no pleno exercício do contraditório, aduzirem se tais bens são de elevado valor ou se encontram em duplicidade. 9.Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1280975, 07145846420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito desse aspecto, não vislumbro a presença do periculum in mora, que deve estar caracterizado por fatos concretos não indicados pelo Agravante. Acrescente-se que está pendente de julgamento o Agravo de Instrumento no 0721829-29.2020.8.07.0000, desta relatoria, no qual o Agravante pleiteia a penhora de percentual de salário do Agravado, afigurando-se medida que, por si só, poderá servir ao pagamento da dívida. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator